Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR TIO CONTRA SOBRINHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE A VÍTIMA. DANO MORAL. REDUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão relativa à fixação da pena-base no mínimo legal já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto sobretudo porque o Ministério Público não recorreu da sentença.
2. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea “f”, inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato.
3. Considerando a as informações dos autos sobre as condições econômicas do réu (catador de material reciclável) e da ofendida, bem como as consequências psicológicas e físicas à vítima, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 1.000 (mil reais), como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
4. O apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, de modo que não há como deferir a ele o direito de recorrer em liberdade.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, na forma do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, e dos artigos 5o e 7°, da Lei n. 11.343/2006 (estupro de vulnerável, praticado por tio, em situação de violência doméstica), excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sem alterar a pena fixada em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).